Tribunal: TJDFT
Processo: 0002513-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0002513-73.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZIO MARTINS DA COSTA, RACHEL MARIA GIURIZATTO MARTINS APELADO: JOAO JOSE DE OLIVEIRA D E S P A C H O Considerando a intervenção do Ministério Público no feito originário, remetem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora